Tribunal: TJBA
Processo: 8004462-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004462-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JANEIDE FERREIRA NASCIMENTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de verificação de nulidade processual em agravo de instrumento, ante a constatação de que o patrono da parte agravada não foi devidamente intimado para a sessão de julgamento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado da parte agravada para o julgamento do agravo de instrumento configura nulidade absoluta, apta a ensejar a anulação do acórdão proferido. III. Razões de decidir 3. Constatada a falha na intimação do patrono da parte agravada, verifica-se o descumprimento dos requisitos legais previstos para a validade das comunicações processuais. 4. A ausência de intimação regular de advogado cujo nome deveria constar na publicação dos atos oficiais gera nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 5. Sendo a nulidade absoluta, esta pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo magistrado, impondo-se a anulação do ato decisório e o respectivo rejulgamento do recurso após a regularização das intimações. IV. Dispositivo e tese 6. Acórdão anulado de ofício. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004462-72.2025.8.05.0000, em que é agravante JANEIDE FERREIRA NASCIMENTO e agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em anular o Acordão de id 87265701, pelas razões a seguir expendidas.